Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738944-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Epimac Comércio de Couros, Ferramentas, Máquinas e EPI’s Ltda – ME Flávio de Sousa Chaves Hortêncio Gondim Paniago Filho Karitas Mendes da Silva Gondim D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0018351-09.2015.8.07.0007. Observa-se que a tentativa de intimação de Flávio de Sousa Chaves foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 52335974. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação de Flávio de Sousa Chaves. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator